Tribunal: TJSP
Processo: 2349465-31.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto – Questão discutida nas razões de embargos que foi objeto de expressa fundamentação no v. acórdão, seguindo o entendimento pacificado pelo C. STJ no julgamento do REsp. no

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto – Questão discutida nas razões de embargos que foi objeto de expressa fundamentação no v. acórdão, seguindo o entendimento pacificado pelo C. STJ no julgamento do REsp. no 1.340.553/RS, pelo rito dos recursos repetitivos – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.